Tribunal: TRF3
Processo: 0023669-71.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
378/779)

0023669-71.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO NÃO EFETUADA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso dos autos, questiona-se a possibilidade de suspensão do crédito tributário referente aos débitos previdenciários inscritos sob o no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, os quais teriam sido objeto de parcelamento no sistema PAES, realizando-se a migração para o sistema "Refis da Crise", instituído pela Lei no 11.941/2009.

II. De acordo com os documentos colacionados, os débitos mencionados estavam na situação "aguardando consolidação" e não puderam ser inseridos no programa de parcelamento, segundo informações da Receita Federal, pois "Em relação aos débitos no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, cumpre-nos esclarecer, de acordo com informações fornecidas pela equipe responsável, que não podem ser incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, pois a empresa fez opção apenas pelos débitos previdenciários no âmbito da Procuradoria da Fazend

Inteiro teor:
378/779)

0023669-71.2015.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO NÃO EFETUADA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso dos autos, questiona-se a possibilidade de suspensão do crédito tributário referente aos débitos previdenciários inscritos sob o no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, os quais teriam sido objeto de parcelamento no sistema PAES, realizando-se a migração para o sistema "Refis da Crise", instituído pela Lei no 11.941/2009.

II. De acordo com os documentos colacionados, os débitos mencionados estavam na situação "aguardando consolidação" e não puderam ser inseridos no programa de parcelamento, segundo informações da Receita Federal, pois "Em relação aos débitos no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, cumpre-nos esclarecer, de acordo com informações fornecidas pela equipe responsável, que não podem ser incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, pois a empresa fez opção apenas pelos débitos previdenciários no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional - L.11941-PGFN-PREV-ART.1 e L11941-PGFN-PREV-ART3 (Doc. I)" (ID 51007158).

III. Ademais, observa-se que há a informação de que foi dada oportunidade (ainda que decorrente de decisão judicial em sede de Medida Cautelar no 0037602-20.2011.4.03.0000/SP) para que a parte autora regularizasse a opção para a Lei no 11.941/2009, no entanto, não o fez, conforme o relatado pela Receita Federal: "Em consulta aos sistemas, verificamos a ausência de recolhimento dos DARFs código 1240, correspondente à modalidade do art. 3o PREV-RFB, da Lei 11.941/2009, pois, a regularização da opção, demanda o cumprimento do determinado pelo §3o do art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no06, de 22/07/2009, observando-se o disposto nos §s 4o e 5o, bem como o art. 15 da mesma Portaria.".

IV. Sendo assim, não existindo o deferimento do parcelamento, a que a parte autora deu causa, não há como suspender a exigência do crédito tributário.

V. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023669-71.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS DE BARROS - SP236237-A, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023669-71.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS DE BARROS - SP236237-A, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda em face da União Federal visando à inclusão dos débitos previdenciários no parcelamento fiscal previsto na Lei no 11.941/2009, com a sua posterior extinção em razão dos pagamentos efetuados e do depósito judicial realizado em sede de ação mandamental.

A r. sentença monocrática julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023669-71.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS DE BARROS - SP236237-A, FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes."

No caso dos autos, questiona-se a possibilidade de suspensão do crédito tributário referente aos débitos previdenciários inscritos sob o no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, os quais teriam sido objeto de parcelamento no sistema PAES, realizando-se a migração para o sistema "Refis da Crise", instituído pela Lei no 11.941/2009.

De acordo com os documentos colacionados, os débitos mencionados estavam na situação "aguardando consolidação" e não puderam ser inseridos no programa de parcelamento, segundo informações da Receita Federal, pois "Em relação aos débitos no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, cumpre-nos esclarecer, de acordo com informações fornecidas pela equipe responsável, que não podem ser incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, pois a empresa fez opção apenas pelos débitos previdenciários no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional - L.11941-PGFN-PREV-ART.1 e L11941-PGFN-PREV-ART3 (Doc. I)" (ID 51007158).

Ademais, observa-se que há a informação de que foi dada oportunidade (ainda que decorrente de decisão judicial em sede de Medida Cautelar no 0037602-20.2011.4.03.0000/SP) para que a parte autora regularizasse a opção para a Lei no 11.941/2009, no entanto, não o fez, conforme o relatado pela Receita Federal: "Em consulta aos sistemas, verificamos a ausência de recolhimento dos DARFs código 1240, correspondente à modalidade do art. 3o PREV-RFB, da Lei 11.941/2009, pois, a regularização da opção, demanda o cumprimento do determinado pelo §3o do art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no06, de 22/07/2009, observando-se o disposto nos §s 4o e 5o, bem como o art. 15 da mesma Portaria.".

Sendo assim, não existindo o deferimento do parcelamento, a que a parte autora deu causa, não há como suspender a exigência do crédito tributário.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTODO DÉBITO RECUSADO. LEI No 11.941/2009. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO EVIDENCIADA. 1. No caso vertente, a análise dos autos revela que, ajuizada a execução fiscal, foi indicado veículo automotor de propriedade da executada, que foi penhorado; em 16/07/2010, a ora agravante informou a adesão ao parcelamentoinstituído pela Lei no 11.941/2009; em 15/09/2010, a exequente pugnou pelo reforço da penhora, tendo em vista que o parcelamento ainda não se encontrava homologado; posteriormente a exequente requereu o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de penhora (fls. 157), ao que se seguiu a petição da agravante reiterando o pedido de suspensão da execução fiscal, em face da adesão ao parcelamento, o que foi indeferido, ensejando a interposição do presente recurso. 2. Da leitura do art. 11, I, Lei no 11.941/2009 constata-se que, para adesão ao Parcelamento, não há necessidade da apresentação de garantia. Entretanto, uma vez realizada a penhora em execução fiscal, ela deve ser mantida até quitação total do débito, pois o parcelamentoimplica tão somente na suspensão do crédito tributário, nos termos do inc. VI, do art. 151, do CTN. 3. A adesão ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 configura hipótese de suspensão da execução fiscal originária, que não deverá ser extinta enquanto não adimplido todo o crédito tributário representado na correspondente CDA. Dessa forma, não há razão para o prosseguimento de atos constritivos na execução fiscal originária. 3. Para suspender a exigibilidade do crédito tributário, deve ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional. Tal dispositivo enumera as causas de suspensão da exigibilidade do tributo, a saber: a moratória; o depósito do seu montante integral; as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; a concessão de medida liminar em mandado de segurança; a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. 4. Na hipótese dos autos, consta da contraminuta e dos documentos acostados às fls. 241/247, bem como da informação da exequente de fls. 222, que o parcelamento foi recusado, em razão do pagamento irrisório das parcelas, pelo que não há causa suspensiva da exigibilidade do crédito em questão. Dessa forma, nada obsta que a execução fiscal originária tenha o seu normal prosseguimento. 5.°Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, AI 00264223620134030000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. CONSUELO YOSHIDA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO LEGAL. DESPROVIMENTO. I - Verifico na hipótese, que a documentação que instrui o presente recurso é frágil e insuficiente para infirmar a decisão de primeira instância. II - Nesse contexto, tenho entendido, assim como esta Turma de Julgamento, que o pedido de suspensão do crédito tributário, na forma como pleiteado, não encontra respaldo legal, pois, a teor das normas cogentes, a suspensão da exigibilidade dos créditos somente seria possível, dentro do processo de execução fiscal, mediante a interposição dos competentes embargos precedidos, ademais, da respectiva prestação de garantia, da qual não se tem notícia nos autos. III - Assim, a mera alegação da executada, acompanhada de alguns documentos, não poderia ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente quando os elementos que constam dos autos não possibilitam a aferição exata da existência e cumprimento do parcelamento, cuja existência é totalmente contestada pela exequente. Precedente do qual participei como Relatora (3a Turma, AI no 2008.03.00.009498-2, v.u., julgado em 28/08/2008). IV - Sendo assim, inexiste razão para a modificação do entendimento inicialmente manifestado, que com fulcro no artigo 557 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao agravo de instrumento. V - Agravo desprovido.

(TRF3, AI 00450695520084030000, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. CECILIA MARCONDES, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

TRIBUTÁRIO - CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO, COM EFEITOS DE NEGATIVA -SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ART. 151, III, DO CTN - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. A expedição da certidão negativa é possível nos casos de extinção do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156 do CTN, e a expedição da certidão positiva com efeito de negativa é possível nos casos de existência de créditos não vencidos, de créditos em curso de cobrança executiva na qual se tiver efetivado a penhora e de créditos cuja exigibilidade esteja suspensa, conforme disposto no artigo 151 do CTN. A impetrante foi excluída do parcelamento do REFIS, conforme pode ser verificado do documento de fls 57v e informações da autoridade impetrada; ademais, a impetrante deixou de recolher a exação referente aos SIMPLES, referente ao período de apuração 11/2002 e 03/2003 (fl. 57v). Portanto, a impetrante não possui direito à expedição de certidão positiva de débitos, com efeitos de negativa, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais. Apelação e remessa oficial providas.

(TRF3, AMS 00034528820034036112, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/07/2009 PÁGINA: 111 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO NÃO EFETUADA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. No caso dos autos, questiona-se a possibilidade de suspensão do crédito tributário referente aos débitos previdenciários inscritos sob o no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, os quais teriam sido objeto de parcelamento no sistema PAES, realizando-se a migração para o sistema "Refis da Crise", instituído pela Lei no 11.941/2009.

II. De acordo com os documentos colacionados, os débitos mencionados estavam na situação "aguardando consolidação" e não puderam ser inseridos no programa de parcelamento, segundo informações da Receita Federal, pois "Em relação aos débitos no 35.554.729-5 e 35.554.730-9, cumpre-nos esclarecer, de acordo com informações fornecidas pela equipe responsável, que não podem ser incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, pois a empresa fez opção apenas pelos débitos previdenciários no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional - L.11941-PGFN-PREV-ART.1 e L11941-PGFN-PREV-ART3 (Doc. I)" (ID 51007158).

III. Ademais, observa-se que há a informação de que foi dada oportunidade (ainda que decorrente de decisão judicial em sede de Medida Cautelar no 0037602-20.2011.4.03.0000/SP) para que a parte autora regularizasse a opção para a Lei no 11.941/2009, no entanto, não o fez, conforme o relatado pela Receita Federal: "Em consulta aos sistemas, verificamos a ausência de recolhimento dos DARFs código 1240, correspondente à modalidade do art. 3o PREV-RFB, da Lei 11.941/2009, pois, a regularização da opção, demanda o cumprimento do determinado pelo §3o do art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no06, de 22/07/2009, observando-se o disposto nos §s 4o e 5o, bem como o art. 15 da mesma Portaria.".

IV. Sendo assim, não existindo o deferimento do parcelamento, a que a parte autora deu causa, não há como suspender a exigência do crédito tributário.

V. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.